Tribunal: TJES
Processo: 5002673-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002673-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELI DA ROCHA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DELI DA ROCHA GOMES
, inconformada com os termos da decisão (ID 2372736, fls. 37/44) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da Ação de Internação Compulsória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, revogou a decisão que concedeu o pedido liminar, em razão por ausência de negativa do fornecimento do tratamento médico por parte do Poder Público e que a internação compulsória deve indicada em caráter de excepcionalidade.

Em suas razões, de ID 2372677, pleiteia a reforma da decisão sob o fundamento da necessidade de cumprimento da Constituição Federal de 1988, visando a concretização do direito fundamental à saúde de
THIAGO DA ROCHA GOMES,
bem como, que o não comparecimento do mesmo na consulta agendada resultaria na recusa ao tratamento. Logo, diante da impossibilidade de outro tratamento, só resta a internação compulsória. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Decisão, de ID 2393528, indeferindo a tutela de urgência pretendida (efeito ativo).

Agravo interno interposto por
DELI DA ROCHA GOMES,
no ID 2442561, pugnando pela reforma da decisão liminar, reconhecendo a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada nos moldes do art. 300 do CPC.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, no ID 2450341.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 5545643, opinando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DELI DA ROCHA GOMES
, inconformada com os termos da decisão (ID 2372736, fls. 37/44) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da Ação de Internação Compulsória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, revogou a decisão que concedeu o pedido liminar, em razão por ausência de negativa do fornecimento do tratamento médico por parte do Poder Público e que a internação compulsória deve indicada em caráter de excepcionalidade.

Em suas razões, de ID 2372677, pleiteia a reforma da decisão sob o fundamento da necessidade de cumprimento da Constituição Federal de 1988, visando a concretização do direito fundamental à saúde de
THIAGO DA ROCHA GOMES,
bem como, que o não comparecimento do mesmo na consulta agendada resultaria na recusa ao tratamento. Logo, diante da impossibilidade de outro tratamento, só resta a internação compulsória. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Decisão, de ID 2393528, indeferindo a tutela de urgência pretendida (efeito ativo).

Agravo interno interposto por
DELI DA ROCHA GOMES,
no ID 2442561, pugnando pela reforma da decisão liminar, reconhecendo a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada nos moldes do art. 300 do CPC.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, no ID 2450341.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 5545643, opinando que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

E já adianto que manterei o entendimento proferido em liminar no sentido de indeferir a tutela de urgência pretendida. Explico.

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional,
exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

Embora narre na petição inicial que o estado de saúde do representado exija cuidados, ao ponto de colocar em risco a sua própria vida e a de terceiros, em virtude das mazelas que o vício em drogas psicoativas lhe acarreta, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos.

O único indício de prova colacionado aos autos é o laudo médico (ID 2372678, fl. 33), por meio do qual o médico, integrante do Programa “Mais Médicos”, com base nas informações fornecidas pela mãe do representado, que o paciente se encontra em situação de rua há 4 meses e que é dependente químico de drogas psicoativas. Vejamos:

“Declaro para os devidos fins que o paciente supracitado se encontra em situação de rua há 4 meses, segundo os familiares; o mesmo é dependente químico de drogas psicoativas, não aderiu ao tratamento oferecido pela Equipe de Saúde.

Vila Velha, 23/09/2021.

Dr. Marcelo C. Lins Martins

Programa Mais Médicos

RMS: 3200540/ES”

No entanto, tal laudo não descrevem, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.

Não consta, ainda, nos autos avaliação prévia pela equipe multidisciplinar de saúde mental do Município para verificar a possibilidade, ou não, de tratamento ambulatorial.

Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que
o documento apresentado
pela agravante
não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001
, vejamos:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

Nesse sentido este e. Tribunal vem decidindo: “
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Sobre o tema, destaco enunciados do CNJ e do próprio CAPS/MPES:

Enunciado nº 1 (CNJ) - Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS),
não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos
.

Enunciado nº 1 (CAPS/CAIJ – Saúde mental) -
Somente é cabível o pedido judicial de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA, incluindo dependentes químicos, se existir
laudo médico
circunstanciado indicando a internação como tratamento adequado ao usuário do SUS
e, quando possível, uma avaliação prévia da pessoa pela equipe multidisciplinar de saúde mental do Município (ERSM, CAPS ou CAPS AD) para verificar a possibilidade, ou não, de tratamento ambulatorial

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Na oportunidade, julgo prejudicado o agravo interno de ID 2442561.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – SAÚDE – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

2 - Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

3 - No caso em apreço, a agravante não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu filho, ora representado, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

4 - Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravante não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

5 –
In casu,
não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar.

6 – Recurso improvido.

7 – Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.